Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-23.2015.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003027-23.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOAO BOENO DA SILVA (APELADO), JOAO BOENO DA SILVA - CPF: 875.879.801-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA MATERIAL DO EXEQUENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INEFICAZ. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença lastreado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de ausência de atos executivos eficazes após a suspensão do feito por inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, c/c art. 921, § 5º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) saber se diligências processuais infrutíferas e meras petições requerendo buscas patrimoniais são suficientes para afastar a prescrição intercorrente; e (ii) saber se a alteração legislativa promovida pela L. nº 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente à execução em trâmite desde 2015.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.195/2021 não tem aplicação retroativa aos atos processuais consolidados antes de sua vigência, em atenção ao art. 14 do CPC/2015.

4. Entretanto, mesmo sob a égide da redação anterior, a jurisprudência do STJ (Tema 568) exige a prática de atos materiais e eficazes — como citação válida ou constrição patrimonial significativa — para interromper o curso do prazo prescricional.

5. As diligências promovidas pela parte exequente, conquanto regulares, não resultaram em efetiva satisfação do crédito, nem afastam a configuração da prescrição intercorrente, uma vez transcorrido o prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário (Lei Uniforme de Genebra, art. 70; L. nº 10.931/2004, art. 44).

6. O bloqueio de quantia irrisória, após anos de tramitação, não possui aptidão jurídica para interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente consuma-se após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, caso transcorrido o prazo prescricional da espécie sem prática de atos executivos eficazes.

2. Apenas a efetiva citação válida ou constrição patrimonial relevante tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

3.A mera reiteração de diligências infrutíferas ou bloqueios inexpressivos não obsta a fluência do prazo prescricional.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II; 921, § 5º; 924, V; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.08.2022; TJMT, Ap. Cív. 0010678-43.2011.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pela MM
ª
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de
“Cumprimento de sentença (Ação de busca e apreensão)”
(Proc. nº

0003027-23.2015.8.11.0021), ajuizada pelo apelante contra JOÃO BOENO DA SILVA, julgou extinto o feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 921, §5º, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, além de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais (Cf. Id. nº 288334448).

O apelante sustenta que a sentença se fundou indevidamente na premissa de que a ausência de constrição patrimonial efetiva durante o curso do processo equivaleria à inércia processual do credor, o que, segundo afirma, não ocorreu nos autos.

Assevera que desde o início da demanda, promovida em 2015, diligenciou ativamente na tentativa de localizar bens penhoráveis dos executados, mediante pedidos sucessivos de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a prática de atos processuais subsequentes às decisões judiciais, não sendo possível atribuir-lhe qualquer desídia.

Aduz que a decisão se baseou indevidamente na nova redação do art. 921 do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que prevê como termo inicial da prescrição intercorrente a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, alteração que, segundo o apelante, não pode ser aplicada retroativamente ao presente feito, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei processual, insculpido no art. 14 do CPC.

Enfatiza que a paralisação do feito se deveu, em verdade, à morosidade do próprio Poder Judiciário e à possível ocultação patrimonial dos devedores, o que não pode ser imputado ao credor, especialmente quando este não deixou de atender às intimações e de praticar atos impulsionadores do feito.

Defende que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando inexistente a inércia injustificada do exequente, como no caso dos autos, em que houve efetiva atuação processual e cumprimento das determinações judiciais em todos os momentos relevantes.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença que extinguiu o feito com base em prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (Cf. Id. nº 288334851).

Em contrarrazões, o apelado refuta dos argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. id. n° 288334864).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Verificam-se, ainda, presentes os requisitos de legitimidade e adequação recursal, haja vista que a parte apelante figura como litigante na lide e se insurge contra sentença que lhe foi desfavorável.

A controvérsia cinge-se em definir se ocorreu, ou não, prescrição intercorrente no caso em análise, considerando o longo período transcorrido entre a citação válida do executado e a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, bem como se a diligência formal demonstrada pelo exequente, por meio de manifestações processuais periódicas, é suficiente para afastar a incidência do referido instituto.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi proposta em 17/06/2015, com despacho inaugural em 04/09/2015, ocasião em que foi deferida liminar para expedição de mandado de busca e apreensão, além da citação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar ou pagar o débito.

Realizada uma única tentativa infrutífera de busca e apreensão do bem ofertado em garantia fiduciária, em 20/10/2015, bem como da citação do devedor, o Banco, em 27/10/2015, requereu a realização de pesquisa patrimonial via sistema Infojud.

Em 16/02/2016, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que não restou demonstrado o esgotamento dos meios extrajudiciais de localização do devedor. Na oportunidade, o juízo determinou a intimação da parte autora para diligenciar na obtenção do endereço do requerido, com o intuito de viabilizar sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Após a intimação, a parte autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a qual foi efetivada em 13/05/2016, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no valor atualizado de R$ 13.224,10.

O executado foi validamente citado em 24/10/2016, mantendo-se inerte quanto ao pagamento da dívida ou à oposição de embargos, dando-se início à fase de pesquisa patrimonial, que perdurou por vários anos.

Durante a tramitação do feito, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que culminaram, apenas em março de 2023, no bloqueio parcial de R$ 373.401,00 — quantia manifestamente insuficiente para a quitação do débito exequendo.

Em 18/09/2021, o juízo determinou a suspensão do processo, diante da ausência de bens penhoráveis, sendo que, em 09/12/2021, novo patrono foi constituído pelo exequente, que passou a requerer o prosseguimento das diligências executórias.

Intimadas as partes, em 19/02/2024, para manifestação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, sobreveio sentença, em 06/08/2024, que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC, ao reconhecer o transcurso do prazo prescricional sem a prática de atos materialmente interruptivos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ter havido diligência contínua na busca por bens penhoráveis, ausência de inércia processual e impossibilidade de lhe ser imputado o ônus decorrente da morosidade do Judiciário.

Afirma, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, devendo prevalecer a sistemática anterior, segundo a qual é imprescindível a inércia do exequente para configuração da prescrição intercorrente.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A análise da cronologia processual revela que, embora o exequente tenha apresentado manifestações regulares nos autos, não logrou êxito em promover atos materialmente eficazes para a satisfação do crédito.

De início, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC. O artigo 14 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Assim, o novo regime jurídico da prescrição intercorrente estabelecido pela Lei nº 14.195/2021, especialmente o §4º-A do art. 921 do CPC (que expressamente prevê a interrupção da prescrição pela constrição de bens penhoráveis), não poderia ser aplicado retroativamente a situações ocorridas antes de sua vigência.

Contudo, mesmo sob a égide da legislação anterior, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 568), firmou entendimento de que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, tem entendido que o bloqueio de valores irrisórios em comparação com o montante executado não é capaz de interromper o prazo prescricional. Nesse sentido, cito precedente do TJMT:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BLOQUEIOS IRRISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário nº 003.941.782, firmada em 03/08/2010, no valor atualizado de R$ 48.656,04. A execução foi distribuída em 2011 e permaneceu suspensa por período superior a 13 anos, ante a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o transcurso do prazo trienal após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não obstante a realização de diligências infrutíferas pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD que resultaram apenas em bloqueios irrisórios não convertidos em penhora efetiva.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, conforme disciplina o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, cuja aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio é expressamente admitida pelo art. 44 da Lei nº 10.931/2004, equiparando-se temporalmente ao prazo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula nº 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente materializa-se quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie sem que sejam efetivamente encontrados bens passíveis de constrição, consoante o disposto no art. 921, III e parágrafos, do CPC.

5. A realização de diligências infrutíferas não possui eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo necessária efetiva constrição patrimonial para tal desiderato, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), aplicável por analogia às execuções cíveis.

6. A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica às relações processuais, impedindo a eternização das execuções mediante sucessivas renovações do prazo de suspensão baseadas em meras pesquisas inexitosas, o que contrariaria a sistematização legal e criaria figura incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro de dívida imprescritível.

7. O bloqueio de valor irrisório de R$ 60,22 na conta da executada, representando menos de 0,03% do valor da execução, configura mero arresto simbólico insuficiente para caracterizar constrição patrimonial efetiva, não possuindo aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente consuma-se pelo transcurso do prazo prescricional aplicável após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, sendo irrelevante a realização de diligências infrutíferas para sua configuração. 2. Somente a efetiva constrição patrimonial possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando bloqueios irrisórios ou pesquisas inexitosas nos sistemas informatizados. 3. O bloqueio de valores manifestamente insuficientes em relação ao montante executado constitui mero arresto simbólico, desprovido de eficácia interruptiva do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

(N.U 0010678-43.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025 - destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.

(N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024 - destaquei)

No caso em apreço, observa-se que, desde a citação válida do executado, ocorrida em outubro de 2016, até a prolação da sentença em agosto de 2024, transcorreu lapso temporal de aproximadamente oito anos sem que houvesse constrição patrimonial suficiente para garantir a execução — período largamente superior ao prazo prescricional aplicável.

Tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, incide o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, restando evidenciado o transcurso do prazo sem a prática de atos interruptivos eficazes.

As diligências empreendidas por meio dos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conquanto demonstrem movimentação processual, revelaram-se infrutíferas ou insuficientes, não caracterizando os atos efetivos exigidos pela jurisprudência dominante para interrupção da prescrição intercorrente.

O argumento referente à suposta morosidade do Poder Judiciário não se sustenta diante do conjunto fático-probatório, pois as dilações temporais verificadas decorreram essencialmente da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de reiteradas buscas patrimoniais, e não de eventual inércia jurisdicional.

Ressalte-se que a diligência formal demonstrada pelo exequente, por meio de manifestações processuais periódicas, não supre a exigência legal de realização de atos materialmente eficazes à satisfação do crédito, conforme exigido pela legislação processual civil e consolidado entendimento jurisprudencial.

Assim, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de interromper a contagem do prazo prescricional..

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma. Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)”.

Assim, considerando que o processo tramita desde 2015 sem qualquer resultado prático significativo; que o bloqueio judicial de valor ínfimo (R$ 3.734,01) não possui o condão de interromper a prescrição; e que transcorreu lapso temporal superior ao trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem que houvesse satisfação do crédito ou constrição patrimonial relevante, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo corretamente reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Custas pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025